Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705765-11.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação de matéria decidida no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 99, § 2o, e 505 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusão para decisão. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator